Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, fixada a réu reincidente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.